Tribunal: TJSP
Processo: 2233347-74.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, devem ser ponderadas suas condições favoráveis, quais sejam, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito. Delito praticado mediante emprego de simulacro de arma de fogo. Ademais, não se pode

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, devem ser ponderadas suas condições favoráveis, quais sejam, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito. Delito praticado mediante emprego de simulacro de arma de fogo. Ademais, não se pode ignorar, a singularidade da situação de pandemia causada pelo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida para confirmar a liminar.